Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700748-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: ELIANA SOARES DA COSTA, MARIA EUNICE DE OLIVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de injunção impetrado por ELIANA SOARES DA COSTA e MARIA EUNICE DE OLIVEIRA em face do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, com intuito de sanar alegada mora legislativa quanto a regulamentação do direito à aposentadoria especial das impetrantes no cargo de agente socioeducativo. Requerem a concessão da ordem para, suprindo a mora legislativa, determinar à autoridade administrativa competente que aprecie se as impetrantes preenchem os requisitos do art. 1o, inc. II da Lei Complementar 51/1985, nos termos do §4o-B do art. 40 da Constituição Federal c/c §1o do art. 5o da EC 103/2019, e caso cumpram tais requisitos, que possam usufruir dos direitos correspondentes ao referido cumprimento. Custas iniciais recolhidas (ID 54875468 e 54875469). Notifique-se a autoridade impetrada, nos termos do art. 5o, inc. I, da Lei 13.300/16. Dê-se ciência deste mandado de injunção à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a teor do disposto no art. 5o, inc. II, da Lei 13.300/16. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora